Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. PLENA CIÊNCIA DA PRÁTICA DO CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONCURSO DE PESSOAS. UNIDADE DE DESÍGNIOS E COMUNHÃO DE ESFORÇOS. CONHECIMENTO E AJUSTE PRÉVIO DESNECESSÁRIOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EXASPERAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por erro de tipo quando as provas dos autos indicam que o acusado tinha plena ciência de estar praticando um crime de furto de cabos de energia elétrica.
2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
3. Dispensa-se o conhecimento ou o prévio ajuste entre os agentes para a caracterização da qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto, bastando a ciência de participação na mesma conduta criminosa.
4. Correta a avaliação negativa da culpabilidade quando demonstrado que o agente cometeu o crime quando estava em cumprimento de pena por outro delito, o que reveste sua conduta em um grau de censura ainda maior.
5. A multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, o que impossibilita a compensação integral e exige a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria. Em casos tais, a fração de aumento deverá ser reduzida para 1/12 (um doze avos) em razão da preponderância da multirreincidência, sem menosprezar o caráter também preponderante da confissão. Precedentes do TJDFT e do STJ.
6. Para a escolha do quantum de redução da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, o julgador deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.